Tribunal: TJDFT
Processo: 0701004-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701004-93.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEBERT HENRIQUE ARAUJO DE ALMEIDA AGRAVADO: RADIO E TELEVISAO CV LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1a Juizado Especial Cível de Brasília-DF, que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela ora agravante e, por consequência, manteve a decisão que afastou a gratuidade de justiça e a inexigibilidade das custas e dos honorários, ante a descaracterização da situação de hipossuficiência. DECIDO. Examinando os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, constata-se que o recurso não comporta conhecimento. Com efeito, verifica-se dos autos principais que, anteriormente, o juízo de origem proferiu decisão, objeto do presente recurso, sobre o qual restou descaracterizada a situação de hipossuficiência da agravada, ante a inércia em impugnar documento que atestava sua condição financeira em suportar os ônus processuais (ID 94142114). Dessa decisão, embora publicada no dia 15.06.2021, a parte agravada tomou ciência do seu inteiro teor no dia 10.06.2021, e, opôs, em 22.06.2021, embargos de declaração (ID 95435278), que não foram conhecidos (ID 96484196), em 02.07.2021, que ora se agrava. Ora, é cediço que os embargos de declaração não conhecidos não possuem o condão de suspender nem interromper o prazo para a interposição de recurso, sendo inadmissível o recurso que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. Assim, considerando que o prazo recursal, da primeira decisão, encerrou-se no dia 01.07.2021, afigura-se manifestamente intempestivo o presente recurso, tendo em vista que interposto somente em 20.07.2021 Ante o exposto, não conheço do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 25 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator